Tribunal: TCU
Processo: 008.534/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de aposentadoria em favor de ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa concessão de aposentadoria em favor de ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria em benefício da Sra. Leticia Ferreira Carlos De Santis e negar-lhe o correspondente registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores recebidos indevidamente de boa-fé pela interessada, nos termos do Enunciado da Súmula de Jurisprudência do TCU 106; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta Deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos referentes à parcela indevida da rubrica "opção", sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação à Sra. Leticia Ferreira Carlos De Santis, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.3.3. alerte à interessada que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.4. esclarecer ao órgão de origem que poderá emitir novo ato de concessão, livre da irregularidade indicada neste processo, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.